Tribunal: TJES
Processo: 5001619-48.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001619-48.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIAS PACHECO S/A
RECORRIDO: FELIPE PAULINO DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001619-48.2024.8.08.0030

RECTE.: DROGARIAS PACHECO S/A

RECDOS.: FELIPE PAULINO DE AZEVEDO e DEBORA DA SILVA URBANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARTE AUTORA QUE TERIA SIDO SUBMETIDO A CONSTRANGIMENTO, POIS ENTREGOU UMA NOTA DE R$ 50,00 E FOI ACUSADO PELO ATENDENTE DE TER ENTREGUE UMA NOTA DE R$ 20,00. NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E ACESSO ÀS CÂMERAS. DEVER DE ATENDIMENTO ADEQUADO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12038807. Contrarrazões no Id. 12038814, estando a parte Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12038807), eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença de Id. 12038804, em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais aos autores, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

Trata-se de ação de indenização por dano moral c/c tutela de urgência sob argumento de que a parte autora foi comprar um remédio e ofereceu R$ 50,00 como pagamento. Contudo, o atendente estava totalmente desatento e pediu aos autores que completassem o valor da compra, alegando que eles haviam entregue uma nota de R$ 20,00. Os autores pediram para olhar as câmeras de segurança. Contudo, o atendente solicitou a presença do responsável pela farmácia, que demorou mais de 30 minutos para chegar. O responsável, após verificar as imagens da câmera, ainda foi fazer a conferência do valor que estava no caixa, o que levou mais tempo e ao final se constatou que o valor pago foi de fato os R$ 50,00. Os fatos ocorreram na frente de outras pessoas e os autores se sentiram constrangidos. Requereram a farmácia cópia dos vídeos de monitoramento, mas sem êxito. Requereram a cópia da gravação das câmeras, em sede de liminar, e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o mero aborrecimento não enseja dano moral. Subsidiariamente, requereu sua redução.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A parte autora esclareceu em réplica que possuía três instalações em sua titularidade, referente as três caixas instaladas em seu endereço (uma pertencente à sua residência, outra de seu filho e outra de seu falecido pai – Id. 11687535), mas que também recebe contas de uma instalação nº 757146. Dessa forma, é ilógico a autora possuir três caixas em sua residência, mas receber quatro faturas em um único endereço.

No caso em tela, o vídeo de Id. 12038730, juntado pela parte recorrente, demonstra que os autores tiveram que esperar pela conferência de um caixa inteiro, tendo em vista a desatenção do atendente.

Dito isto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento. O fato de ter sido devolvido o valor correto do troco não afasta o dano moral, o qual decorre, na hipótese, da situação constrangedora pela qual foi submetida a parte autora que teve que aguardar por quase uma hora para verificar se estava correta quanto à sua reclamação, sendo constatada a falta de atenção do funcionário da ré e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, para cada autor, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)